Tribunal: TJDFT
Processo: 0703009-18.2023.8.07.0012
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. CAPACIDADE FINANCEIRA DOS ALIMENTANTES. PROPORCIONALIDADE.
1. Nos termos do multicitado §1o do art. 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
2. No caso, o genitor não apresentou razões que o impossibilite de contribuir para o sustento das filhas menores, em montante equivalente a 30% do salário mínimo para cada uma das crianças, razão pela qual a já módica quantia não deve ser reduzida.
3. Recurso conhecido e não provido.